Tribunal: TJDFT
Processo: 0728648-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO FATURAMENTO. SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE NÃO INTEGRA O POLO PASSIVO. INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPRESCINDIBILIDADE.
I – A penhora do faturamento da sociedade empresária, embora medida prevista no Código de Processo Civil, pressupõe a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, máxime porque a empresa do qual o executado é sócio não integra o polo passivo do cumprimento de sentença.
II – Negou-se provimento ao recurso.